Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1012347-36.2021.8.11.0000
Impetrante:
Thais Laura Untar de Oliveira
Impetrado:
Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança. impetrado por Thaís Laura Untar de Oliveira, contra o ato omissivo, tido como ilegal, reputado ao Comandante-Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ausência de apreciação e decisão do Requerimento Administrativo n. 416381/2020, que versa sobre a reclassificação completa de sua carreira profissional, retroagindo suas promoções às graduações de 1o Sargento, desde 2015, e Subtenente, a partir de 05/09/2018.
Alega ser Policial Militar estadual, desde 18/10/2002, atualmente na graduação de 1o Sargento, galgada somente após decisão prolatada na Ação Coletiva n. 1006333-83.2016.8.11.0041, ajuizada pela Associação da categoria, a fim de garantir o direito de os militares representados figurarem na lista por antiguidade, para concorrer a promoção para graduação de 3o Sargento, a partir de setembro de 2008.
Afirma, contudo, que a decisão daquela ação, cumprida apenas, parcialmente, (para 3o e 2o Sargentos), ocasião em que teve, novamente, tolhido seu direito à promoção a 1o Sargento, sob a alegação de que não possuía o Estágio de Aperfeiçoamento de Sargentos (EAS) – requisito obrigatório elencado na Lei n. 10.076/2014 que rege os critérios e requisitos da ascensão hierárquica militar.
Aduz ser de conhecimento geral a promoção de outros militares na mesma situação funcional, por força de um acordo firmado entre a Procuradoria-Geral do Estado e os integrantes da 2a Turma do 10o CFS, realizado em 2004/2013.
Diante disso, afirma ter protocolizado, em 03/11/2020, o Requerimento Administrativo n. 416381/2020, visando ao reajustamento de sua vida funcional, mas, decorridos 08 (oito) meses, ainda não obteve resposta.
Alega violação ao seu direito líquido e certo, por descumprimento do disposto no artigo 30 da Lei n. 7.692 de 2002, que prevê ser de 30 (trinta) dias o prazo para a prática de atos administrativos isolados que não exijam procedimentos especiais para sua prolação ou para sua adoção pela autoridade pública, de outras providências necessárias à aplicação de lei, ato normativo ou decisão administrativa.
Pugna pela concessão de liminar, a fim de compelir a autoridade coatora a decidir, imediatamente, o Requerimento Administrativo n. 416381/2020.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, pretende a Impetrante, por meio da presente ação mandamental, o deferimento da liminar para imediata resposta ao Requerimento Administrativo n. 416381/2020, por meio do qual requer o reajustamento de sua vida funcional.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, e do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
Nesse compasso, após a análise perfunctória do processo eletrônico e dos documentos que o acompanham, verifica-se a presença dos pressupostos referidos, especialmente, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial.
A demora na análise e decisão do referido requerimento não se mostra razoável, sendo direito da Impetrante obter alguma decisão final, e, de outro lado, o poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado, por força da aplicação do princípio da eficiência, um dos preceitos norteadores da atividade administrativa, que traz, em si, o conceito de otimização dos atos administrativos, e, por integrar norma constitucional (art. 37, caput, CRF), sua observância é exigível dos administradores públicos, sob pena de ferir a Constituição Federal.
Forte nessas razões, CONCEDO a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da sua intimação pessoal, proceda à imediata decisão ao Requerimento Administrativo n. 416381/2020, e traga, em igual prazo, a evidência do cumprimento, sob pena de responsabilidade.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o, da Lei n. 12.016/2009.
Em seguida, seja ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.